Tribunal: STF
Processo: HC 216144
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO § 7º DO ART. 245 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL: COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.5.2022 por Alex Martins e outra, advogados, em benefício de Emerson Viana de Lima, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.3.2022, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.946.059, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018.



    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.



    3. Agravo regimental improvido”.



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 26.4.2022:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.



    Embargos de declaração rejeitados”.



    2. Os impetrantes alegam contrariedade ao § 7º do art. 245 do Código de Processo Penal, pois teria sido “realizada a abordagem e revista pessoal pelo Policiais Militares, sem presença de testemunhas, que, inclusive impediram que o irmão do [paciente] acompanhasse a diligência e em seguida foi realizada buscas na casa do [paciente] enquanto este encontrava-se preso, sem o auxílio de familiares ou a presença de qualquer outra pessoa”.



    Asseveram que a quantidade de entorpecente seria pequena, a demonstrar ser o paciente usuário e não traficante, e a conduta imputada estaria prescrita. 



    Argumentam que “O Paciente foi acusado de suposta pratica de delito, ocorrido no dia 10/04/2019, quando o mesmo contava com 20 (vinte) anos de idade. 



    Em razão da acusação, o Paciente foi condenado, por meio de sentença, proferida no dia 11/09/2019 e ainda não transitada em julgado, à pena de 01 (um) ano 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. 



    Em razão da condenação o Paciente interpôs Recurso de Apelação, ao qual, o E. Tribunal de Justiça deu parcial provimento, mantendo-se, contudo, a pena fixada. 



    Em seguida foi interposto Recurso Especial, que não foi conhecido, por meio de decisão monocrática disponibilizada em 26/08/2021, motivo pelo qual foi interposto o competente Agravo em 03/09/2021, que foi conhecido e não-provido, em acórdão datado de 15 março de 2022. 



    Ocorre que, em razão da pena imposta e do Paciente possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, ocorreu o fenômeno da extinção da punibilidade em razão da prescrição, em 11/09/2021, ou seja, após a interposição do Recurso e antes do julgamento pela Colenda Turma, de modo que, antes de analisar o mérito do Agravo, deveriam os Nobres Julgadores terem reconhecido a prejudicial de mérito e declarado extinta a punibilidade”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1) A concessão de ordem liminar, para que seja suspensa a aplicação da pena imposta até o julgamento final deste Habeas Corpus;



    2) Que seja concedida ordem definitiva, de modo que seja reconhecida a violação aos dispositivos mencionados e a utilização de provas ilícitas, para que o V. Acórdão seja reformado e o Paciente absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, ou, subsidiariamente seja o delito imputado desclassificado para o previsto no artigo 28 da Lei de drogas, sendo aplicada a pena legalmente prevista para esta infração;



    3) Subsidiariamente, requer-se a concessão de ordem para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do Paciente, em razão da prescrição”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a desprover o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.946.059, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, pela ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados para a inadmissão do recurso especial em segunda instância.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    5. As alegações dos impetrantes de contrariedade ao § 7º do art. 245 do Código de Processo Penal, pois teria sido “realizada a abordagem e revista pessoal pelo Policiais Militares, sem presença de testemunhas”, e de o paciente ser usuário e não traficante não foram apreciadas pela Sexta Turma ao proferir o julgado objeto da presente impetração, limitando-se a assentar ausência de impugnação de todos os fundamentos para a inadmissão do recurso especial:



    “A insurgência não merece acolhida.



    A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).



    (…) Especificamente nas hipóteses em que o recurso especial é inadmitido com fundamento na Súmula 83/STJ, ou seja, com base no entendimento de que o acórdão hostilizado está em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a orientação sedimentada é de que cabe ao agravante, nas razões do agravo, demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa ou que a situação retratada nos autos possui uma peculiaridade que a distingue dos precedentes invocados.



    Se o agravante assim não procede, o recurso é tido como inadmissível, ante a inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do Código de Processo Civil).



    (…) Quando a inadmissão se dá em razão de outros óbices - Súmula 518/STJ, Súmula 283/STF, Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ, falta de prequestionamento (Súmulas 282/STF, 356/STF e 211/STJ), ausência de cotejo analítico e impossibilidade de exame de matéria constitucional em sede de recurso especial -, a orientação desta Corte é no sentido da insuficiência da impugnação genérica do fundamento da decisão de inadmissão.



    (…) Assim, nesses casos, cabe ao agravante impugnar, de forma suficiente, o fundamento da decisão de inadmissão, deduzindo argumentos concretos e aptos a demonstrar a inaplicabilidade dos referidos óbices, inclusive transcrevendo as razões do recurso especial quando necessário.



    No caso dos autos, o agravante não impugnou, de forma suficiente, os seguintes fundamentos da decisão de inadmissão: ausência/erro de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ.



    Cumpre destacar, ainda, que é inviável considerar os argumentos veiculados em recurso subsequente, ante a incidência do princípio da preclusão consumativa”.



    As questões de mérito relativas aos argumentos de contrariedade ao § 7º do art. 245 do Código de Processo Penal e de o paciente ser usuário e não traficante, reiterados na presente impetração, não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    6. Quanto à alegação de prescrição, razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    O paciente foi preso pela prática do delito de tráfico de entorpecente em 10.4.2019 e, em 11.9.2019, foi condenado por esse delito, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Ibitinga/SP, às penas de um ano e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade.



    A defesa do paciente interpôs recurso de apelação criminal, ao qual a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 16.10.2020, deu parcial provimento apenas para alterar o regime inicial de semiaberto para o aberto, mantida no mais a sentença condenatória. Esse acórdão foi disponibilizado em 3.11.2020 e publicado no DJe de 4.11.2020.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional.



    Na sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal denegou a ordem e firmou a tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020). Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.9.2020).



    Naquela sessão, ao julgar a questão apresentada no Habeas Corpus n. 176.473, salientei em meu voto que “a alteração da política criminal no plano legislativo deu-se, até onde se pode ler do texto da norma, sob o influxo da busca de dar eficiência ao sistema no sentido de que a protelação do final do processo pela ação voluntária do réu (e, afirme-se, legítima da parte, que tem os bônus de um sistema recursal rico em possibilidades, mas há de assumir, por igual, os ônus das consequências de suas escolhas). A parte não pode escolher recorrer até quando prefira sem a ciência de que a sua atuação não lhe trará benefício, que seria ilegítimo, qual seja, o de furtar-se ao cumprimento da condenação que o Estado-juiz lhe tenha imposto”. 



    No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECURSAL COMO CUSTOS LEGIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.277.433-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2020). 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.748-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 117 DO CP. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.4.2020). 3. Não incide, na hipótese, a redução do prazo prescricional prevista no art. 117 do CP, uma vez que o agravante não atendia ao requisito etário à época da prolação da sentença condenatória. 4. Ausência de transcurso do lapso prescricional aplicável à espécie (16 anos art. 109, II, do CP) entre marcos interruptivos. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.171-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021). 



    7. O acórdão pelo qual provido parcialmente o recurso de apelação da defesa foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 17.12.2020. Esse julgado foi disponibilizado no DJe de 26.1.2021 e publicado em 27.1.2021. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido em 10.5.2021, em decisão publicada no DJe de 13.5.2021, objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.946.059, recebido no Superior Tribunal de Justiça em 29.7.2021. O Agravo em Recurso Especial n. 1.946.059 não foi conhecido pelo Ministro Humberto Martins em 26.8.2021, na decisão confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração, que transitou em 25.5.2022.



    8. Considerada a pena de um ano e onze meses de reclusão, fixada em primeira instância e confirmada no Tribunal de Justiça de São Paulo, tornada definitiva com o exaurimento da jurisdição no Superior Tribunal de Justiça em 25.5.2022, o prazo da prescrição da pretensão punitiva é de quatro anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal: “V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”. O paciente tinha vinte anos na data do crime, o que reduz o prazo de quatro anos pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, passando a ser o prazo prescricional na espécie, portanto, de dois anos.



    Não houve o transcurso de dois anos entre o período compreendido entre os marcos interruptivos da prescrição: o paciente praticou o crime em 10.4.2019, foi condenado em 11.9.2019, teve seu recurso de apelação criminal julgado em 16.10.2020, acórdão publicado no DJe de 4.11.2020, pelo qual mantida a condenação, alterado apenas o regime prisional, e o recurso especial foi inadmitido em 10.5.2021.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual os “recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, no momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE n. 1.110.895-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.12.2018).



    Nessa situação, para definição da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considera-se transitado em julgado o acórdão proferido em segunda instância e não a certificação do trânsito no Superior Tribunal de Justiça ou, eventualmente, se interposto recurso extraordinário para este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Preliminar formal de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Inadmissibilidade. Alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem mantida pelo STF não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. Agravo regimental não provido. Precedentes. (...) A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que ‘[r]ecursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada’ (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). 4. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação do agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.142.317-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.10.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA APERFEIÇOADA EM MOMENTO ANTERIOR À CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO OCORRENTES. EMBARGOS REJEITADOS. (...) Na esteira da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, ‘recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada’ (ARE 895.416-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2017). 3. Ausência de contradição e omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP e do art. 327 do RISTF. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 887.007-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. NÃO OBSTA A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. A orientação deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que ‘recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada’. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 138.448-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2017).



    9. Não se há cogitar de considerar, para a prescrição da pretensão punitiva, o trânsito em julgado definitivo no Superior do Tribunal de Justiça em 25.5.2022, como pretendem os impetrantes. Ainda que considerado o trânsito em julgado, não transcorreram dois antos entre a data da sentença condenatória (11.9.2019), da publicação do acórdão pelo qual confirmada a condenação (4.11.2020) e do trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça.



    Ao afastar o pleito de prescrição da pretensão punitiva, reiterado nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se tem do seguinte trecho do julgado objeto da presente impetração:



    “No mais, mostra-se descabida a alegação de prescrição, uma vez que as razões do embargante desconsideram o entendimento adotado no EAREsp n. 386.266/SP de que o trânsito em julgado retroage à data do escoamento do prazo para a interposição do último recurso cabível na origem.



    Da mesma forma, o embargante desconsiderou a compreensão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473/RR, no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Sobre o tema, veja-se o EDcl no AgRg no REsp n. 1.837.546/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2020”.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora